Tribunal: TJMT
Processo: 0007162-96.2019.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007162-96.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 033.881.551-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RUTIELE GOMES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES RATIFICADOS EM JUÍZO – 2)
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
– IMPOSSIBILIDADE – RÉU CONFESSO APENAS NO DELITO DO ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03 - RECURSO DESPROVIDO.

1) Emergindo do acervo de provas a materialidade dos crimes de tráfico de drogas em concurso material com posse de material bélico de uso restrito, improcede o pleito recursal absolutório em relação a eles.

2) O réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal quando a sua confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, independendo se foi integral, parcial, qualificada, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, o que não ocorreu na hipótese dos autos, vez que o réu foi confesso apenas em relação ao delito contido no art. 16 da Lei nº 10.826/03.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Ezequiel Gomes de Oliveira
e
Rutiele Gomes de Oliveira,
visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0007162-96.2019.8.11.0002 – código 57573, pelo Juízo da 3ª Vara da comarca de Várzea Grande/MT, que os condenou pela prática do delito tipificado no artigo
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 c/c art. 16 da Lei nº 10.826/03,
à pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses, 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 629 (seiscentos e vinte e nove dias multas) dias multas (Ezequiel Gomes); e 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa (Rutiele Gomes).

Inconformada, a defesa postula a
absolvição
da apelante
Rutiele Gomes
pela imputação da prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, por entender que inexiste substrato probatório apto a manter referido édito condenatório; e quanto ao apelante
Ezequiel Gomes
, pugna pelo
reconhecimento da atenuante de confissão espontânea
quanto ao crime de tráfico de entorpecente, nos moldes aplicados ao crime de posse ilegal de arma restrita (id. 32794957).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 32794959/32794960),
entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer da lavra do Dr. Élio Américo (id. 41191488).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que
Ezequiel Gomes de Oliveira
e
Rutiele Gomes de Oliveira
, ora apelantes,
foram originariamente denunciados como incursos nas sanções do artigo
33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, c/c artigo 16, caput, da Lei 10.826/03 e artigo 180,
caput,
do Código Penal
, todos em cúmulo material, porque no dia 18 de abril de 2019, por volta das 00h30min, após rondas no Bairro Jardim dos Estados, na Comarca de Várzea Grande/MT, os policiais militares tentaram proceder a abordagem de um veículo que era conduzido por Carlos Alexandre Silva Júnior que empreendeu fuga em alta velocidade e ao perceber a presença da guarnição.

Foi feito o acompanhamento, com o giroflex e a sirene da viatura acionados, quando em determinado momento o condutor perdeu o controle do veículo, momento em que este desceu do carro empunhando um revolver calibre 38, apontando-o em direção aos policiais e ainda, tentou efetuar disparos, mas sem sucesso pois a referida arma falhou e ele correu ao matagal. Em virtude do perigo, os agentes efetuaram dois disparos em direção a Carlos Alexandre, entretanto, ainda assim logrou êxito em empreender fuga, porém os policiais abordaram a denunciada
Grazielle Mariadne Teixeira
que também estava no citado veículo.

Denota-se ainda que os policiais acionaram apoio de outras gamações, que rapidamente chegaram ao local e adentraram e encontraram Carlos Alexandre, deitado e alvejado, sendo encontrado ao lado dele um revólver
01 (um) revolver Taurus calibre 38, municiado com 04 (quatro) munições as quais 02 (duas) estavam intactas e 02 (duas) picotadas
. Após, a guarnição conduziu Carlos até o Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, todavia, ele não resistiu ao ferimento e veio a óbito.

Restou apurado que a guarnição constatou que o supracitado veículo

apresentava sinais de adulteração e era objeto de crime patrimonial ocorrido no dia 26 de dezembro de 2018, tendo como Vitimas Maria Monteiro Fujita e Grazielle Mariadne Teixeira, e, durante a busca veicular a guarnição policial encontrou
01 (uma) munição calibre 9mm
e um documento de CRLV.

Que após deslocarem-se até a residência da Rutiele Gomes localizada na rua das Papoulas bairro Mapim, em Várzea Grande/MT, a guarnição abordou
Ezequiel Gomes
, sendo que em minuciosa busca no imóvel foi
localizado 1/2 (meio) tablete de maconha, 01 (um) pino contendo cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) fuzil Saiga, calibre 762, modelo AK47, série n° 229, com. 06 (seis) carregadores, com a inscrição Made In Russian American, 220 (duzentos e vinte) munições calibre 762, intactas, 23 (vinte e três) munições calibre 9mm, intactas, 01 (uma) televisão 42, marca LG, com controle remoto
, de origem não comprovada e outros objetos relacionados no auto de apreensão.

Diante de tais fatos e após regular instrução probatória, o d. Juízo sentenciante,
julgando parcialmente procedente a peça acusatória
, condenou os acusados pela prática do crime previsto no artigo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, caput, da Lei 10.826/03, e os absolveu do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), contexto em que os ora recorrentes exsurgem inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1)

Do pleito absolutório por insuficiência probatória

Apesar do inconformismo da apelante Rutiele Gomes de Oliveira, cotejando as provas carreadas nos autos, conclui-se que o
pleito absolutório não merece acolhida
por este órgão fracionário.

No caso
sub judice
, nota-se que a
materialidade delitiv
a dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito e de munições de uso restrito sobejou comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 32650461) auto de prisão em flagrante (Id. 32650460), auto de apreensão (id. 32650465), laudo pericial (id. 32650466) o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para
0,37g (trinta e sete centigramas) de cocaína e 229,23g (duzentos e vinte e nove gramas e vinte e três centigramas) de maconha
, laudo pericial (id. 32652996), que concluiu que as
armas de fogo apresentaram eficientes para a realização de disparos e as munições, eficientes com produção de tiro e classificadas como sendo de uso restrito
, além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Outrossim, no que diz respeito à
autoria,
malgrado os argumentos defensivos em sentido contrário, entendo que se encontra igualmente comprovada por meio dos elementos probantes amealhados no decorrer da instrução criminal.

Em fase extrajudicial, a
apelante
,
negando a prática dos ilícitos penais
, declarou:

“QUE há quase dois meses convive maritalmente com um homem a quem conheceu pelo nome de JÚNIOR. QUE certa data, a interrogada estava em um bar nas proximidades do Bairro São Mateus, nesta cidade, quando JÚNIOR ali apareceu, e a partir de então, os dois começaram a se relacionar. QUE inicialmente JÚNIOR passou a frequentar a casa da interrogada e, vez ou outra pernoitava ali (...) QUE na noite de ontem, por volta das 18h00
JÚNIOR apareceu na casa da interrogada dirigindo o carro TOYOTA ETIOS cor PRATA, guardando alguns objetos dentro da residência, produtos estes que a interrogada até então não sabia o que era, pois estavam dentro de uma bolsa.

QUE o EZEQUIEL, então da interrogada, que também está residindo no imóvel, ajudou JÚNIOR a guardar os tais objetos. QUE JÚNIOR disse que os objetos seriam levados por ele na manhã do dia seguinte, e então a interrogada nem mexeu nas coisas dele.
QUE o casal foi ao mercado no Bairro Mapim, e em seguida a uma lanchonete na Av. Júlio Campos, onde pediram lanche, e, devido a demora e para dar tempo para o lanche ficar pronto, JÚNIOR resolveu dar uma Volta de carro com a interrogada pelas imediações. QUE transitando pela avenida, uma guarnição da polícia militar se aproximou do carro, instante em que JÚNIOR se evadiu dos policiais acelerando o carro em direção ao Trevo do Lagarto, nesta cidade. QUE ele adentrou com o carro pela Av. Mario Andreaza, e na rotatória existente na entrada do Bairro José Carlos Guimaraes, ele colidiu o Veículo com o meio-fio, furando o pneu. QUE JÚNIOR parou o carro logo a seguir, e empreendeu fuga pelo matagal, passando por um vão na cerca de arame ali existente. QUE logo que JÚNIOR saiu do carro, a interrogada também desceu e, foi logo se deita no chão, sem oferecer qualquer resistência aos policiais até porque nada devia e não sabia o motivo pelo qual seu namorado estava correndo (...) QUE instantes depois os policiais foram a casada interrogada onde encontraram o EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA, irmão da interrogada e nas buscas, os
policiais encontraram 01 FUZIL, diversas munições e outros objetos. QUE o irmão da interrogada disse aos policiais que a arma de fogo e demais objetos são pertencentes a JÚNIOR. QUE até então a interrogada não sabia o que era os objetos guardados em sua casa por seu irmão e por JUNIOR
, e soa partir daí é que se certificou que era produto ilícito (...); QUE quanto
à porção de Maconha encontrada pelos policiais, a interrogada afirma que não lhe pertence, vez que em sua casa não tinha tal substância

a não ser que pertencia a JÚNIOR, o que a interrogada não pode afirmar
”
(id. 32650468).

Em juízo,
mantendo a negativa de autoria dos ilícitos penais
, a apelante afirma que no dia dos fatos, por volta das 19h30min, foi até ao supermercado fazer compras e, na hora de ir embora Carlos Alexandre foi busca-la;

posteriormente pararam para fazer fazer um lanche e enquanto este não ficava pronto Carlos Alexandre a convidou para dar uma volta de carro, momento em que teria iniciado a perseguição policial. Disse ainda não ter ciência de que o carro era roubado, pois Carlos Alexandre teria mencionado que pegou emprestado, bem como o veículo estava em sua residência a cerca de uma semana;
assegurou que só tomou conhecimento da droga e dos armamentos quando a polícia localizou os objetos em sua residência, salientando que os objetos chegaram até a sua residência através de seu irmão Ezequiel Gomes; que visualizou Carlos chegando com duas mochilas e que não caberia um fuzil nestas e que seu irmão Ezequiel ajudou Carlos Alexandre a guardar esses objetos em sua casa

(id. 32795463).

Por sua vez,
Ezequiel Gomes
pontua que no dia dos fatos estava na residência de sua irmã, Rutiele Gomes, quando seu cunhado Carlos Alexandre chegou por volta das 19h, com um fuzil, duas pistolas e duas peças de entorpecente, asseverando, porém, que o entorpecente não era maconha, mas sim óleo (pasta base), pedindo que o mesmo guardasse tais objetos sem contar do acontecido para Rutieli.
Que após guardado os produtos, foi buscar Rutieli no mercado, sem retornarem
, mas de madrugada foi surpreendido com os policiais e Rutieli, que foi realizado buscas no local e encontrado o entorpecente e os outros objetos (id. 32795463).

Verifica-se então
a existência de certas contradições
entre as versões apresentada pelos acusados pois, em juízo
Ezequiel Gomes
deixa claro que Rutieli estaria no mercado, de modo que não presenciou a chegada dos objetos trazidos por Carlos Alexandre. Por sua vez, Rutieli ora afirma que não tinha conhecimento dos objetos ilícitos guardados em sua residência pois estaria no mercado e que nesse interim Carlos Alexandre foi até o imóvel dela e com o auxílio do irmão, o réu Ezequiel, guardou tais objetos; ora que visualizou Carlos Alexandre chegar com as mochilas e as guardar na sua casa.

Por outro lado, o policial militar
Marheus de Lara

Arguelho
ouvido sob o crivo do contraditório, detalhou que haviam recebido uma denúncia de que na avenida Júlio Campos, em Várzea Grande, tinha um veículo Etios com suspeita de ser objeto de crime, e que chegando ao local visualizaram um veículo do mesmo modelo, momento que o condutor começou a empreender fuga em alta velocidade e acabou perdendo o controle do automóvel, vindo a colidir. Nesta ocasião, o condutor saiu do carro com um arma em punho apontando para a guarnição, instante que houve troca de tiros e o condutor correu para uma região de mata; que com ajuda do reforço policial adentraram na mata e encontraram Carlos Alexandre deitado ao solo, ferido mas com vida e com uma arma ao seu lado, sendo ele conduzido ao pronto socorro.

Prossegue aduzindo que nesse momento o policial militar Valdir Maria do Nascimento procedeu a abordagem da Rutieli Gomes, que estava com Carlos Alexandre no citado veículo,
tendo esta informado aos policiais que na sua residência
“havia algo
”; que chegado ao local Ezequiel Gomes foi abordado e este indicou que havia um
“negócio
” embaixo da cama e que durante buscas pela residência encontraram um fuzil, um rádio HT, diversos carregadores e droga
(id. 32795463).

Confirmando integralmente a versão alhures, o policial militar
Valdir Maria do Nascimento,
acrescenta que Rutiele Gomes
afirmou que havia droga encontrada na residência era sua e arma de propriedade do seu esposo
(Carlos Alexandre); que tanto Rutieli como Ezequiel tinham ciência dos objetos ilícitos alocados na residência.

E como se sabe, a palavra dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão e os demais elementos de convicção mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte da apelante, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual inclusive encontra-se isolada nos autos.

Acerca da validade dos depoimentos policiais e da presunção de veracidade destes quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias da prisão, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, o Enunciado Orientativo n.º 8, que dispõe,
ipsis litteris
: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Frise-se, que a linha firmada no referido enunciado orientativo coaduna-se com a vertente perfilhada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, como se depreende da leitura do aresto que segue:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. 1. (...). PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. (...) 2. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes. (...)”.
(STJ. AgRg no AREsp 1421935/SC. Rel. Min. JORGE MUSSI. QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 11/06/2019. DJe 25/06/2019)

Ressalta-se então que os depoimentos dos agentes policiais constituem meio idôneo de prova, vez que coerentes e harmônicos entre si e demais provas dos autos,
máxime quando não foi demonstrado nos autos qualquer interesse dos policiais em prejudicar a ré.

Assim, as versões dos acusados não se sustentam, ainda mais quando confrontados com os depoimentos dos policiais militares que atuaram no feito, os quais revelam que
Rutiele e Ezequiel Gomes tinham ciência que os objetos ilícitos citados estavam na residência daquela.

Não se olvida, outrossim, que para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo
33,
caput
, da Lei Antidrogas
, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme
Enunciado Orientativo nº. 7
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

Nos presentes autos, ainda que a propriedade da droga fosse atribuída à Carlos Alexandre
, ainda sim a apelante teria incorrido no delito narcotráfico, eis que incorreu na modalidade
“guardar”
o produto entorpecente
.

Outrossim, embora o
apelante tenha sustentando em juízo ser viciada drogas (id. (id. 32795463),
urge memorar que tal circunstância – ainda que fosse verdadeira –, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do crime de tráfico de drogas, máxime porque
eventual condição de usuário não exclui a de traficante
, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

A propósito, a jurisprudência uniformizada no âmbito desta e. Corte de Justiça por meio do
Enunciado Orientativo n.º 03
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas não diverge, dispondo que
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Além disso, os elementos de provas indicam com segurança que a apelante Rutieli Gomes tinha pleno conhecimento dos artefatos bélicos no interior de seu domicílio, mantendo conscientemente a posse dos mesmos em unidade de desígnios com Carlos Alexandre, que acabou falecendo, e também com Ezequiel Gomes.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 e art. 16,
caput,
da Lei 10.826/2003 pela apelante, não há que cogitar sua absolvição, sendo de rigor a
manutenção
do desfecho condenatório.

2) Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de tráfico de drogas

Por outro lado, o apelante Ezequiel pugna para o crime de tráfico de drogas, a aplicação da atenuante de confissão espontânea, ao argumento de que o juízo sentenciante deixou de aplicar tal benesse.

Todavia, a vertente defensiva
não procede
.

Como se sabe, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida quando o agente confirma a prática da infração penal que lhe é imputada perante a autoridade, seja ela policial, seja a judiciária. O instituto é de interesse da Justiça, enquanto incentivo à cooperação voluntária do acusado para o alcance da verdade substancial dos fatos e, ao mesmo tempo, um bônus para o réu, que recebe pena atenuada por reconhecer e admitir que infringiu o ordenamento jurídico, contribuindo para a resolução célere do processo sob julgamento.

E de acordo com o enunciado n.º
545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
, a confissão espontânea, ainda que seja parcial, qualificada ou retratada em juízo, deve ser reconhecida na segunda fase do cálculo dosimétrico, desde que tenha sido utilizada para fundamentar o convencimento do julgador e a condenação do réu.

Na hipótese dos autos,
o juízo sentenciante expressamente consignou que o interrogado Ezequiel negou a traficância
, ao argumento de
“ser viciado em maconha e que mantém com seu trabalho o seu vício. Esclareceu que no dia do fato estava na residência da acusada Rutiele, sua irmã, quando seu cunhado Júnior chegou, por volta das 19h00min, com um fuzil e duas pistolas 9mm, além de duas peças de drogas, asseverando, porém, que os entorpecentes não eram maconha, mas sim óleo (pasta base). Que Júnior pediu para guardar os objetos na casa e não contar para Rutiele. Após guardar os produtos dentro da casa, Júnior saiu para buscar Rutiele no supermercado, mas não retornaram. Todavia de madrugada, os policias chegaram na residência juntamente com Rutiele e realizaram buscas no imóvel e encontraram os entorpecentes e outros objetos e o prenderam por tráfico de drogas”
(id. 32793499).

Dessume-se do referido interrogatório que
apelante confirmou que seu cunhado, Carlos Alexandre, chegou na residência com armas e drogas, mas não necessariamente que ajudou o mesmo a guardar o referido entorpecente, ao revés, aduziu apenas ter ajudado a guardar a arma
(id. 32795463).

Razão pelas quais não existem fundamentos para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de tráfico de drogas.

Diante do exposto, em
consonância com o parece
r ministerial,
nego provimento

ao Recurso de Apelação Criminal interposto pelas defesas de Ezequiel Gomes de Oliveira e Rutiele Gomes de Oliveira, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020